Tribunal: TJSP
Processo: 1004707-89.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Falta dos requisitos do art. 561 do CPC/2015 – A autora-apelante não logrou demonstrar o efetivo exercício de posse anterior sobre o bem em litígio, mesmo que ela conste como a proprietária no registro imobiliário e tenha respondido a uma execução relativa a tributo incidente sobre o imóvel – Alegação de comodato verbal que, além de ter sido

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Falta dos requisitos do art. 561 do CPC/2015 – A autora-apelante não logrou demonstrar o efetivo exercício de posse anterior sobre o bem em litígio, mesmo que ela conste como a proprietária no registro imobiliário e tenha respondido a uma execução relativa a tributo incidente sobre o imóvel – Alegação de comodato verbal que, além de ter sido alegadamente celebrado com terceiro (irmão da ré), não veio confirmada por qualquer elemento probatório – Inviabilidade da proteção possessória àquele que nunca deteve a posse, sob fundamento exclusivo no direito de propriedade – Ação improcedente - Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.